Tribunal: TJDFT
Processo: 0016009-33.2012.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Vistos etc. Considerando que a primeira apelada é pessoa com deficiência em situação de curatela e que houvera a intervenção do Ministério Público no trânsito processual[1], colha-se, pois, o parecer da douta Procuradoria de Justiça (CPC, art. 178, II). I. Brasília-DF, 20 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 20459563 - ID de origem 28434837